Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE 9 (NOVE) PORÇÕES DE “MACONHA” COM MASSA LÍQUIDA DE 1.446,11G (UM QUILO, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. SITUAÇÃO PRISIONAL DA PRIMEIRA APELANTE ANALISADA TAMBÉM À LUZ DO REGULAMENTO DO MUTIRÃO PROCESSUAL PENAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (PORTARIA No 170 DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DE 20 DE JUNHO DE 2023, E DA PORTARIA CONJUNTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS No 93, DE 21 DE JULHO DE 2023). RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante dos réus e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência dos acusados foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2.Inviável o pedido de absolvição da primeira apelante por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão dos réus, demonstram que as drogas encontradas na posse dos acusados se destinavam à difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, em relação a ambos os apelantes, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
6. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em relação à primeira apelante, com atenção ao mutirão processual penal (regulamentado pela Portaria no 170 da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, de 20 de junho de 2023, e pela Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no 93, de 21 de julho de 2023), verifica-se que sua prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, enquadrando-se na situação excepcionalíssima prevista no artigo 4o, parágrafo único, inciso IV, da Portaria Conjunta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no 93, de 21 de julho de 2023.
7. Recursos conhecidos e preliminar rejeitada. Recurso da primeira apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas e de agravamento da pena em razão da circunstância agravante da reincidência, reduzindo-lhe as penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 12, caput, e artigo 14, caput, ambos da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), diminuir o quantum de exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas quanto aos crimes de tráfico de drogas e de posse de munições, reduzindo-lhe as penas, ao final, de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, para 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima.